Tribunal: STF
Processo: ARE 1382444
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-07
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão pela qual foi negado seguimento a recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa segue:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO. DIVISÃO DE LOTES EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO E SEM PARCELAMENTO REGISTRADO. OBRA CLANDESTINA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO LOTEADOR E DO MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MUNICÍPIO QUE TEM O DEVER DE FISCALIZAR E ACOMPANHAR A IMPLANTAÇÃO DE TAL EMPREENDIMENTO, ASSIM COMO SUA REGULARIDADE. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO, NO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS QUE MERECE TEMPERANÇAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO CORREQUERIDO E DADO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA MUNICIPALIDADE. ” (e-doc. 26).



    2. No recurso extraordinário, movido son a previsão do art. 102, inciso III, letra "a", da CRFB, o Município de Pereira Barreto/SP alega a violação dos arts. 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição da República. Discorre sobre a impossibilidade de proceder ao registro do imóvel, tendo em vista que a propriedade está sendo discutida em demanda diversa ainda em curso. Aponta a nulidade do acórdão recorrido no tocante ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da empresa Tijoá Participações Investimentos S.A. e da Companhia Energética do Estado de São Paulo (CESP). Assevera que, enquanto a questão dominial não estiver decidida, inexiste responsabilidade do Município pelo dano ambiental.



    É o relatório.



    Decido.



    3. No recurso interposto não houve a efetiva demonstração de repercussão geral da questão constitucional nele suscitada. Sobre a ocorrência deste pressuposto, o Município de Pereira Barreto/SP limitou-se a assim fazer constar das razões do recurso extraordinário (e-doc. 28): “Quanto à ofensa aos artigos violados abaixo citados, é certo que o tema traz à baila questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e ainda jurídico, que ultrapassam os interesses subjetivos da causa, especialmente porque há grande controvérsia sobre a questão no âmbito do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e a matéria discutida nos autos impactará na vida de diversas pessoas, como se nota em todo o transcorrer do processo em testilha.”.



    4. O preenchimento desse requisito demanda a comprovação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme estabelece o art. 1.035 do Código de Processo Civil. Desse modo, a mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, sem a devida fundamentação, é insuficiente para o atendimento de tal pressuposto. Nessa linha, são os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 1º, DO CPC. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.”



    (RE nº 1.205.037-AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, §3º, da CF/88, c/c art. 1.035, §2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018; grifos acrescidos).



    5. Ante o quadro, nego provimento ao agravo. Não tendo havido a fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator